Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TORÇÃO DE TESTÍCULO. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos que seus prepostos, nessa qualidade, causarem a terceiros, é objetiva, não se questionando da ocorrência ou não de culpa, a teor do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. Demonstrado o ato ensejador do dano, bem como o nexo de causalidade, surge a obrigação de indenizar, que deve ser fixada levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade em face do abalo sofrido, bem como o caráter compensatório e inibidor da medida.
3. Recurso não provido.